Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-43.2023.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008597-43.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAR DIAS DA SILVA (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. INGRESSO POLICIAL JUSTIFICADO. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR MITIGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença
que condenou o r
ecorrente
à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito, com fundamento no art. 16,
caput,
da Lei n° 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial, à luz do princípio da inviolabilidade domiciliar e das exceções previstas no art. 5º, XI, da CF/1988, notadamente no contexto de crime permanente.

III. Razões de decidir

3.
O ingresso policial sem mandado judicial no domicílio do acusado foi motivado pela existência de crime permanente,
consistente na posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, situação que caracteriza o flagrante delito nos termos do art. 303 do CPP.

4
. A confissão informal do réu, aliada à natureza permanente do delito e às circunstâncias objetivas verificadas pelos agentes públicos, configuram fundadas razões a autorizar a diligência, em conformidade com o entendimento pacificado no STJ acerca da não absoluta inviolabilidade domiciliar.

5
. A presunção relativa de legalidade dos atos administrativos, estendida às ações policiais, não foi infirmada por elementos concretos que demonstrassem ilegalidade ou arbitrariedade na ação policial.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, permitindo-se o ingresso policial sem mandado judicial em hipóteses de flagrante delito, especialmente em casos de crime permanente, desde que presentes fundadas razões para a medida.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei n° 10.826/2003, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.749.977/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJMT, N.U 1000613-78.2023.8.11.0110, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 05.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008597-43.2023.8.11.0004

APELANTE: OSMAR DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

OSMAR DIAS DA SILVA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Barra do Garças
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1008597-43.2023.8.11.0004
,
o condenou

à pena de
03 (três) anos
, 07 (sete
) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão

e
20
(
vinte
) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
semi
aberto
.

Em suas

razões recursais
(id.
242033686
)
,

a defesa requer a nulidade da busca e apreensão domiciliar, por ter ocorrido sem mandado judicial e com base apenas em confissão informal não comprovada e, consequentemente, a absolvição do
réu
,
nos termos do
art. 386, II, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Em contrarrazões (id.
242033690
), o Ministério Público Estadual rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
249221654

–
5
ª Procuradoria de Justiça
Criminal -
Dr
a
.
Silvana Correa
Vianna
).

É o Relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas sanções do art.

16
,
caput
,
da Lei n° 10.826/03 –
posse ou
p
orte ilegal de arma de fogo de uso
restrito
–, nos seguintes termos (id.
242032833
)
:

“[...]

Consta dos autos que, no dia 25 de agosto de 2023, em horário não precisado nos autos, mas no período vespertino, no interior de sua residência, situada na Chácara São Judas Tadeu, próximo à Praia da Arara, zona rural do Município de Pontal do Araguaia/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT,
o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo, acessório e munições
,
de uso restrito (calibre 9 mm) e permitido (calibre 38 e 380), a saber: 01 (uma) arma de fogo de calibre 9 mm, tipo pistola, marca Taurus (Brasil), modelo PT99 AFS, com número de série TOJ35352; 01 (um) carregador para pistola 9 mm; 19 (dezenove) munições de calibre 9 mm, marca “CBC 9 mm
Luger
”; 06 (seis) munições de calibre 38, da marca CBC; e 12 (doze) munições de calibre 380, da marca CBC, todas intactas e em desacordo com determinação legal/regulamentar
, cuja eficiência encontra-se evidenciada no laudo do exame pericial em anexo.

Segundo apurado, na manhã do dia supramencionado, o ora denunciado,
Osmar Dias da Silva, ao ser abordado em via pública por policiais militares

da cidade vizinha de Aragarças-GO, em razão de que estava na condução de veículo (Fiat/Strada Adventure) supostamente usado para o transporte de drogas,
identificou-se falsamente com o nome do irmão
,
“Osmiro Dias da Silva”
, com o intuito de ocultar a condição de foragido da Justiça, com mandado de prisão, e
foi conduzido à delegacia da referida cidade vizinha, onde relatou aos policiais que possuía arma de fogo e munições no interior da residência da chácara onde morava
com sua família, conforme endereço citado acima.

Em virtude disso, durante a tarde daquele mesmo dia,

equipes da Polícia Militar de Barra do Garças-MT e Aragarças-GO dirigiram
-
se até a chácara onde residia o denunciado, situada na zona rural do Município de Pontal do Araguaia-MT, conforme endereço supramencionado (cfe.

boletim de ocorrência – ID 127960768).

Após buscas no local, os policiais militares lograram êxito

em encontrar, mais precisamente sobre um banco de madeira na cozinha, 01

(uma) arma de fogo (pistola calibre 9 mm) carregada com 15 (quinze) munições de uso restrito (calibre 9 mm)
.

Também localizaram o restante das munições de diversos

calibres de uso permitido (06 de calibre 38 e 12 de calibre 380) e restrito (mais

4 de calibre 9) dentro de um saco plástico de cor azul (cfe. termo de apreensão – ID 127960771).

Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante. Ao ser

interrogado, o denunciado exerceu o direito constitucional de permanecer em

silêncio (ID 127960776).
[...]”

Com efeito, o juízo de origem proferiu sentença condenatória, julgando procedente o pedido elencado na exordial acusatória
(id.
242033670
)
.

Pois bem.

A defesa

sustenta a nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do apelante,
sob o argumento de
violação
ao
art
.
5º, XI, da
CF
, pois
a entrada dos policiais teria sido ilegalmente autorizada com base em uma suposta confissão informal, não corroborada por outros elementos probatórios
.

Em razão disso
,
busca

a declaração de ilicitude das provas obtidas e
, consequentemente,
a absolvição do réu, nos termos do art
.
386, II, do
CPP
.

Contudo
, após
detida
análise dos autos e das provas
coligidas
em ambas as fases processuais, não
verifico
a presença de
elementos
aptos a sustentar
a tese defensiva.

Ab
initio
,
cumpre enfatizar
que
a

inviolabilidade domiciliar, prevista no art
.
5º, XI, da
CF
, não
possui ca
ráter
absolut
o
.

O dispositivo constitucional permite o ingresso de agentes públicos em residência, sem mandado judicial,
nas situações de

flagrante delito
,
desastre
,
prestação de
socorro
,
por

determinação judicial
ou, ainda, mediante
consentimento
do morador
.

Na hipótese dos autos, trata-se de crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, cuja natureza
, de índole
permanente,
caracteriza a situação de
flagrância
enquanto perdurar a
detenção
ilícita do artefato
, conforme dispõe o art
.
303 do
CPP
.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento do STJ:

“[...]
Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.749.977/PR,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10
.
12
.
2024, DJEN de 17
.
12
.
2024)

De acordo com a
denúncia
supra

transcrita
, d
urante entrevista policial, o réu confessou possuir uma arma de fogo em sua residência.

Em razão dessa informação
, os policiais, agindo
no estrito cumprimento
de seu dever legal e com base em fundadas razões
de ocorrência de crime permanente,
deslocaram-se
ao
imóvel indicado, onde
localizaram e apreenderam:
“
01 (uma) arma de fogo de calibre 9 mm, tipo pistola, marca Taurus (Brasil), modelo PT99 AFS, com número de série TOJ35352; 01 (um) carregador para pistola 9 mm; 19 (dezenove) munições de calibre 9 mm, marca “CBC 9 mm
Luger
”; 06 (seis) munições de calibre 38, da marca CBC; e 12 (doze) munições de calibre 380, da marca CBC, todas intactas e em desacordo com determinação legal/regulamentar
;
cuja eficiência encontra-se evidenciada no laudo do exame pericial em anexo
”
.

A par disso, tratando-se de crime permanente, o estado de flagrância persiste enquanto mantida a situação delitiva, autorizando, assim, o ingresso no domicílio independentemente de prévio mandado judicial.

Tal circunstância não configura violação ao direito constitucional à inviolabilidade domiciliar, desde que
presentes fundadas
razões que indiquem a prática criminosa, como no caso concreto.

Nesse sentido:

“[...]
O ingresso no domicílio sem mandado judicial é legítimo em crimes permanentes quando há flagrância e fundadas razões que justifiquem a mitigação da inviolabilidade domiciliar, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal. A presença de munições na área externa e a confissão do apelante sobre armas no interior configuram justa causa. 4. A posse de armamento de uso permitido e restrito, sem a devida regularização, viola os
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03.

A justificativa de autodefesa em área rural não afasta a obrigatoriedade de registro e controle do armamento, mormente em relação a armas de uso restrito.

[...]”
(
TJMT,
N.U 1000613-
78.2023.8.11.0110,
Rel. Des. Luiz Ferreira d
a Silva, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
02
.
2025,
p
ublicado no DJE 10
.
02
.
2025)

A despeito das alegações defensivas no sentido de que a confissão informal, desprovida de registro audiovisual ou autorização escrita, careceria de valor probante, cumpre salientar que a narrativa apresentada pelos agentes policiais, corroborada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente pela confissão espontânea do apelante, não foi infirmada por quaisquer elementos concretos que pudessem indicar ilicitude no

procedimento adotado.

Destaco
, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, estendendo-se essa presunção às diligências policiais regularmente realizadas no desempenho de suas funções institucionais, especialmente quando não há indícios de abuso de autoridade, fraude ou má-fé.

Assim, ausente qualquer violação às garantias constitucionais invocadas, resta afastada a nulidade arguida, mantendo-se hígida a validade das provas obtidas e, consequentemente, a condenação imposta.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025